Tribunal: TCU
Processo: 040.795/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Ass. Far/Far. Pop/PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 717/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresária individual Ana Iris de Oliveira Freitas, tendo em vista a aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "b", "c" e § 3o; 19, 23, III; 26, 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a"; e 215 a 217 do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável empresária individual Ana Iris de Oliveira Freitas (CPF XXX.604.204-XX, CNPJ 10.713.923/0001-44); 9.2. julgar irregulares as contas da referida responsável, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 1.596,72 15/03/2013 81,81 19/04/2013 857,12 29/04/2013 123,93 31/05/2013 68,1 28/06/2013 163,8 28/06/2013 428,06 31/07/2013 388,8 31/07/2013 240,57 02/09/2013 46,8 02/09/2013 133,65 01/10/2013 92,03 01/10/2013 187,11 DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 02/10/2013 691,44 12/11/2013 301,86 12/11/2013 2.027,84 06/12/2013 2.165,72 06/12/2013 1.278,96 30/12/2013 4.573,10 30/12/2013 3.130,86 07/02/2014 9.089,07 07/02/2014 7.716,10 31/03/2014 14.429,42 31/03/2014 11.235,21 09/04/2014 3,77 09/04/2014 11.237,71 16/04/2014 14.035,52 13/05/2014 12.280,74 30/05/2014 17.514,24 02/06/2014 14.655,30 06/06/2014 12.775,88 04/07/2014 11.662,82 04/07/2014 10.118,04 31/07/2014 10.532,16 01/08/2014 9.261,35 09/09/2014 10.725,32 09/09/2014 9.026,32 02/10/2014 11.394,96 03/10/2014 7.899,55 03/11/2014 10.758,46 03/11/2014 8.199,39 28/11/2014 8.479,98 28/11/2014 7.651,14 14/01/2015 7.454,71 14/01/2015 7.342,50 09/02/2015 7.788,80 09/02/2015 7.301,03 03/03/2015 7.189,25 DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 04/03/2015 5.507,78 02/04/2015 5.514,02 02/04/2015 5.874,21 05/05/2015 6.660,72 05/05/2015 5.989,95 12/06/2015 8.218,26 12/06/2015 7.718,70 07/07/2015 6.686,00 07/07/2015 6.981,77 05/08/2015 9.037,90 05/08/2015 7.787,03 31/08/2015 7.340,62 31/08/2015 5.567,15 14/10/2015 3.397,42 15/10/2015 2.532,63 9.3. aplicar à responsável empresária individual Ana Iris de Oliveira Freitas (CPF XXX.604.204-XX, CNPJ 10.713.923/0001-44) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, caso requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de quaisquer parcelas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. encaminhar cópia do presente acórdão à Procuradoria Regional da República no Estado do Rio Grande do Norte, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas cabíveis; ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável, para ciência, informando-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.